Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DECLARADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS ATUARIAIS. OBEDIÊNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de reconhecimento da abusividade no reajuste do plano de saúde coletivo, é necessária a apuração do índice substituto por perícia atuarial em liquidação de sentença. Precedentes do colendo STJ.
2. Na hipótese, constata-se que a realização de perícia atuarial foi determinada em observância ao procedimento de liquidação por arbitramento (art. 510, CPC) e, sobretudo, em obediência aos limites definidos no título judicial exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.